Tribunal: TJES
Processo: 0007349-80.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007349-80.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS DA CONCEICAO SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007349-80.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MATEUS DA CONCEICAO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL. SUBTRAÇÃO DE APARELHO CELULAR NO INTERIOR DE ÔNIBUS COLETIVO, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA COM EMPREGO DE FACA E CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU. PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA, CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, PEDIDO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO. ART. 387, IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. QUANTUM ADEQUADO E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado, consistente na subtração de aparelho telefônico no interior de ônibus coletivo, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca e em concurso de agentes, fixando pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto, além de indenização mínima por danos morais à vítima.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório, ou se é caso de absolvição por insuficiência de provas;
(ii) Analisar a possibilidade de exclusão da indenização fixada a título de reparação por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva restou comprovada por meio do boletim de ocorrência, auto de apreensão, autos de restituição e prova oral colhida em juízo.

A autoria encontra-se amplamente demonstrada pela confissão do réu, pelas declarações firmes e coerentes da vítima e pelos depoimentos dos agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante, que confirmaram a detenção do acusado na posse do bem subtraído.

Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre no caso concreto.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório, inexistindo qualquer dúvida razoável apta a ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

É legítima a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais sofridos pela vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, desde que haja pedido expresso, o que se verifica nos autos.

O montante arbitrado mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do delito, especialmente diante do abalo psicológico experimentado pela vítima.

DISPOSITIVO

Recurso
conhecido
e
desprovido
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

TESE DE JULGAMENTO

A confissão do réu, aliada à palavra firme e coerente da vítima e corroborada pelos demais elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação por roubo majorado, sendo cabível a fixação de indenização mínima por danos morais quando houver pedido expresso na denúncia, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES

Código Penal art. 157, §2º, incisos II e VII

Código de Processo Penal art. 387, inciso IV

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

STJ HC 775.546/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe 19/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007349-80.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MATEUS DA CONCEICAO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MATEUS DA CONCEIÇÃO SILVA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II e VII do Código Penal, à pena definitiva de 05 anos e 04 meses de reclusão e 60 dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 24 de novembro de 2023, o denunciado, juntamente com um indivíduo não identificado, previamente acordados e em comunhão de esforços, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, um aparelho telefônico pertencente à vítima Scheila Ribeiro, fato ocorrido no interior do ônibus coletivo da linha 103.

Em suas razões de recurso, a defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo decote da indenização por danos morais.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através do auto de apreensão, autos de restituição (entrega), Boletim Unificado nº 52970041, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Em relação à autoria, verifico que esta restou devidamente comprovada em relação ao acusado, conforme será a seguir elucidado.

Ao ser ouvido, tanto na fase policial, quanto em Juízo, o apelante confessou a prática do crime, admitindo que no dia dos fatos abordou a vítima, ordenando que a mesma entregasse o aparelho celular, no entanto, tentou minimizar sua participação, atribuindo ao seu comparsa uma responsabilidade maior pelo delito.

A vítima Scheila Ribeiro, em sede policial, relatou de maneira firme e detalhada a dinâmica do crime, afirmando que o apelante foi o indivíduo que, portando uma faca, encostou a arma em sua cintura e exigiu a entrega do celular, reconhecendo-o de forma segura como autor da subtração.

Neste ponto, destaco a especial relevância das declarações prestadas pelas vítimas de crimes patrimoniais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO EM JUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME.
[...]
5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório, especialmente quando confirmada em Juízo e corroborada por depoimentos testemunhais consistentes.
[...]
7.Habeas corpus não conhecido. (HC n. 775.546/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

Na fase policial, os guardas municipais Fábio Pimentel Rosa e Daniela Maria de Jesus confirmaram a narrativa da vítima, informando que o acusado foi detido logo após o crime, ainda na posse do bem subtraído, enquanto o comparsa logrou êxito em fugir.

O Juiz sentenciante justificou a condenação do recorrente com base na harmonia entre os elementos de prova produzidos, levando em consideração a firmeza da narrativa da vítima, a recuperação do bem subtraído em poder do réu, bem como sua confissão judicial.

Portanto, a declaração prestada pela vítima, corroborada pela confissão do réu e pelas demais provas produzidas nos autos, demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelo crime que restou condenado, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação, não havendo que se falar em absolvição em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

Adiante, pugnou a defesa pela exclusão da condenação do apelante ao montante fixado a título de reparação do dano causado pelo delito.

Observo que a sentença fixou indenização civil no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a ser pago à vítima pelos danos morais sofridos.

Sobre o tema, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público ou pela vítima, salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido.

Na hipótese dos autos, fora formulado pedido formal do Ministério Público, em favor da vítima, por ocasião da denúncia, requerendo a fixação de parcela indenizatória para reparação de danos à ofendida.

Por esse motivo, mantenho o valor fixado, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico causado à vítima, não havendo que se falar em exclusão.

Por fim,

dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MATEUS DA CONCEIÇÃO SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, e fixou indenização mínima a título de reparação de danos na monta de R$1.000,00 (mil reais).

Em seu judicioso voto, o culto Desembargador Relator Fernando Zardini Antonio conheceu e negou provimento ao recurso.

O objeto da presente divergência reside unicamente na fixação de indenização mínima pelos danos causados. Explico.

A Terceira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC firmou entendimento no sentido da “
possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto,
não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido
.”(REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023).

Na hipótese, embora conste pedido expresso na denúncia (ID nº 17357332) requerendo que seja “
fixado valor mínimo de reparação dos prejuízos sofridos (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal”
,
não houve a indicação do montante pretendido
, o que inviabiliza a sua fixação no bojo da sentença penal condenatória, sem prejuízo de que o interessado ajuíze ação civil
ex delicto
visando a fixação do montante que entender cabível.

Ante o exposto, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator,
DIVIRJO
do entendimento de Sua Excelência para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida a fim de afastar a indenização fixada em sentença.

É, respeitosamente, como voto.